Tribunal: TJSP
Processo: 1501309-13.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501309-13.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é
apelante/apelado
DAVI
COELHO
DA
SILVA,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
à apelação da defesa, e DERAM PROVIMENTO ao apelo ministerial, a fim de
afastar o redutor previsto no §4.o do art. 33 da Lei n° 11.343/06 aplicado em
favor do réu, bem como fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da
pena, tornando-a definitiva em 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 500 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença tal qual
lançada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501309-13.2019.8.26.0132
Origem: 2a Vara Criminal/Catanduva
Magistrado: Dra. Alceu Corrêa Junior
Apelantes/Apelados: DAVI COELHO DA SILVA E
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 37615
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS RECURSO
DEFENSIVO - Materialidade e autoria delitiva
nitidamente demonstrada
Fala dos policiais
militares firmes e coerentes Depoimentos que se
revestem
de
fé-pública,
corroborados
pelo
conjunto probatório Ausência de provas de que
teriam
intuito
de
prejudicar
o
acusado

Condenação
era
de
rigor

RECURSO
MINISTERIAL
Afastamento da causa de
diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no
11.343/06 Necessidade Elevada quantidade de
drogas que denota intensa atividade de mercancia
Precedentes STJ
Fixação do regime inicial
fechado
Viabilidade - Recurso da defesa
desprovido e ministerial provido.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
em face da r. sentença de fls. 128/130, que condenou DAVI
COELHO DA SILVA à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além de 250 dias-multa, como
incurso no art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/06.
O Ministério Público busca o afastamento da
causa de diminuição e a fixação do regime fechado (fls.
152/159).
A Defesa, por outro lado, alega, em síntese,
falta de provas para a condenação, e, subsidiariamente, requer a
redução máxima pelo redutor (fls. 173/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ofertada as contrarrazões (fls. 184/187 e
194/200), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento somente do recurso ministerial (fls. 218/228).
Relatei.
De proêmio, destaco que a documentação
juntada às fls. 233/236 e 241/242 confunde-se com o mérito e,
portanto, será analisada oportunamente.
Razão assiste apenas ao Parquet.
Consta dos autos que, no dia 18 de abril de
2019, por volta das 15h40, na Rua Caiçara, 330, Jardim Imperial,
Comarca de Catanduva/SP, o réu trazia consigo drogas,
consistentes em 37 pinos de cocaína, 96 pinos de crack, 52
invólucros de maconha e a quantia de R$53,80, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitivas estão
satisfatoriamente demonstradas pelo farto conjunto probatório
carreado aos autos, a saber, auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo
pericial de constatação preliminar de entorpecentes, laudo
pericial de constatação definitiva, bem como, pela prova oral
coligida.
Em que pese a negativa do réu ofertada em
juízo, além de isolada, restou dissociada dos demais elementos
de convicção colhidos que, frise-se, incrimina-lhe sobremaneira.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Sob o crivo do contraditório, as testemunhas
(policiais militares que atenderam a ocorrência) relataram, em
síntese, que estavam em patrulhamento pela área, ocasião em
que avistaram o acusado saindo da beira do rio e de imediato
realizaram a abordagem; em poder do acusado foi encontrada
parte da droga e certa quantia em dinheiro, indagado a respeito
ele confessou que realizava o trafico. Ademais, em buscas pelo
local, foi encontrado o restante das substancias apreendidas.
Note-se
que
os
policiais
prestaram
depoimentos extremamente coerentes, claros e concisos em
ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e riqueza de
detalhes, contando minuciosamente como se deu toda a
abordagem e o desenrolar dos fatos.
Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar o apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos
autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa). É que o
estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a
reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser
afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse
particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso
em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
milicianos em, de alguma forma, prejudicar o réu. Não se pode
desmerecer o depoimento dos policiais apenas por sua condição
de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico, como
in casu, as únicas testemunhas são os próprios policiais? Seria
um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em
sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste
Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente réus
em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba
sendo determinante para a condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível
às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Note-se que tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados e de irregularidades
nas condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
Os policiais Osmar e Ricardo confirmaram,
sob o crivo do contraditório, que suspeitaram da conduta do
acusado saindo da beira de um rio (ponto conhecido como venda
de entorpecente) e com ele encontraram uma quantidade
significativa de drogas, sendo que, quando indagado a respeito,
ele confessou a traficância na região. Dando continuidade à
diligência, os milicianos se dirigiram até o local em que ele estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
saindo antes de ser abordado, onde encontraram mais outra
grande quantidade e variedade dos mesmos entorpecentes.
A versão do réu, portanto, além de
totalmente isolada, é inverossímil, sendo a prova oral colhida
suficiente a demonstrar a autoria e materialidade. Relembre-se
que os policiais sequer conheciam o acusado, e, ainda, não
possuem qualquer interesse ou motivo para sua incriminação.
A prova da traficância, então, deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pelas drogas apreendidas,
por
sua
grande
quantidade,
variedade,
forma
de
acondicionamento, pelo local da abordagem (conhecido como
ponto de venda de entorpecente), bem como, e principalmente,
pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os
quais, repise-se, confirmaram que o réu confessou o crime no
local.
Para a consumação do delito de tráfico,
basta que o agente pratique qualquer dos verbos contidos no art.
33 da Lei no 11.343/06, pois é crime de ação múltipla, admitindo
várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar” e “trazer
consigo” a substância entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
31/08/2011).
Daí porque o simples fato de o réu não ser
flagrado em típicos atos de mercancia não o desresponsabiliza
do delito em tela.
Por outro lado, ainda que, eventualmente,
ele fosse apenas dependente químico, conforme a douta Defesa
quer fazer crer com a juntada dos documentos de fls. 233/236
e 241/242 (comprovando que o réu iniciou acompanhamento de
saúde no CAPS AD III), a configuração do tráfico continua
plenamente possível, já que muitos traficantes de utilizam deste
expediente para sustentar o próprio vício. Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam no mesmo
agente,
preponderando
a
última,
de
maior
gravidade” (RJTJ 101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE -
NÃO- CABIMENTO. Não é necessário que o
acusado seja surpreendido comerciando a droga
apreendida para que seja configurada a conduta
descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de
entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que
se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da
droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram
evidenciados
os
atos
de
traficância
pela
quantidade e a forma em que a droga foi
encontrada (vinte pedras de 'crack'e um pacote
de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do
acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
condição
não
afasta
a
qualificação
de
traficante, ocorrendo a absorção do delito de
porte para uso pelo de tráfico.” (Apelação
Criminal
No
1.0625.04.037027-6/001
-
Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo.
Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
A mera alegação de dependente químico
acompanhada de documentação médica nesse sentido, por si só,
não o torna automaticamente inocente da imputação; aliás, se
assim fosse, bastaria todos os acusados de tráfico alegar
dependência química para então serem absolvidos. É necessário
sempre analisar cada caso concreto e suas circunstâncias.
Na hipótese, conforme se anteviu, os
policiais afirmaram que o réu acabou confessando a traficância
informalmente. Ademais, forçoso alinhavar que a quantidade,
variedade, forma de acondicionamento das drogas, bem como o
local (conhecido como ponto de comércio) e as circunstâncias da
abordagem, são incompatíveis com a alegação de mero usuário.
Condenação, portanto, irreparável.
Passa-se, então, a análise da reprimenda,
âmago do inconformismo ministerial.
Na primeira fase, malgrado a natureza das
substâncias apreendidas, a quantidade e a variedade, a pena-
base foi fixada no mínimo legal. E, na terceira e última etapa, foi
aplicado o redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei no
11.343/06.
Aqui, porém, merece guarida o pleito
ministerial, sendo medida de rigor o afastamento de tal causa de
diminuição à luz das peculiaridades do caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Por primeiro, registre-se que o §4o do
mencionado dispositivo emprega o termo “poderão”, o que
seguramente indica não ser obrigatória a redução.
Nesse sentido:
A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33, por
outro lado, não pode ser concedida. A lei dispõe
que as penas poderão ser reduzidas, o que
faculta ao juiz sua concessão, após a análise do
caso
concreto,
respeitado
o
princípio
da
individualização da pena. Na hipótese, a quantidade
de droga apreendida, aliada aos informes policiais
de que o apelante já se dedicava ao tráfico ilícito
de entorpecentes e ao fato de o apelante ter sido
preso em companhia de usuários de drogas,
demonstram a conduta social e a personalidade do
agente voltada para o crime. Tais circunstâncias
impedem a concessão do redutor, já que o apelante
não pode ser considerado pequeno traficante.
(TJSP,
Ap.990.08.078177-4,
9a
Câmara,
rel.Galvão Bueno, j. 29/01/2009)
Segundo, entre os fatores a serem
sopesados para tal gradação, inegavelmente a quantia da droga e
condições objetivas do tráfico pontificam.
No caso dos autos, o réu trazia consigo 37
pinos de cocaína, 96 de crack e 52 invólucros de maconha.
Ora, é inegável que, pelas circunstâncias,
mostra-se totalmente desaconselhável a aplicação do redutor,
pois demonstra que ele possuía intensa participação no tráfico,
dedicando sua vida, assim, totalmente a esta atividade.
Não é nenhum pouco razoável beneficiar
um agente diretamente envolvido a atividade criminosa,
beneficiando-se de tal circunstância; por certo, este não foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
objetivo do legislador, que visa abrandar a pena tão somente do
“pequeno traficante”, não sendo, pois, o caso dos autos.
Nesse passo, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que a elevada quantidade de droga pode ser
um indicativo de participação do réu em organização criminosa,
afastando a aplicação do aludido redutor, mesmo em se tratando
de réu primário, com bons antecedentes:
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT
DA LEI 11.343/06). PENA CONCRETIZADA: 7
ANOS
DE
RECLUSÃO.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
APREENSÃO
DE
157,3
KG
DE
MACONHA.
PENA-BASE
DE
8
ANOS
JUSTIFICADA. ELEVADA CULPABILIDADE PELA
QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE
DE AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §
4o. DA LEI 11.343/06 EM RAZÃO DE AÇÕES
PENAIS
E
INQUÉRITOS
EM
ANDAMENTO.
QUANTIDADE
DE
DROGA,
TODAVIA,
QUE
INDICA A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PARECER
DO
MPF
PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. É certo que todas as funções processuais penais
são de inescondível relevância, mas a de denunciar, a
de
aceitar
a
denúncia,
a
de
restringir
prematuramente a liberdade da pessoa, a de julgar a
lide penal e a de dosimetrar a sanção imposta
exigem específico trabalho intelectivo de esmerada
elaboração, por não se tratar de atos burocráticos
de simples ou fácil exercício, mas sim de atividade
complexa, em razão de percutirem altos valores
morais e culturais subjetivos a que o sistema de
Direito confere incontornável proteção.
2. Na hipótese, a exacerbação da pena-base, ainda
que se retire a menção aos maus antecedentes e,
portanto, se reconheça a primariedade do paciente,
não pode retroceder ao mínimo legal, uma vez que
extremamente elevada a culpabilidade em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
quantidade de droga apreendida.
3. Inviável a aplicação do redutor do art. 33, §
4o. da Lei 11.343/06 no caso concreto, pois,
apesar da primariedade do acusado, a expressiva
quantidade da droga indica sua participação em
organização criminosa.
4. Ordem denegada, em consonância com o parecer
ministerial.
(STJ, HC 140.211/MS, 5a turma, Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 22.09.2009) (grifei)
E mais:
“À luz da jurisprudência desta Corte, é de ser
mantido o afastamento do redutor do § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão
fundamenta-se na quantidade e na variedade das
drogas apreendidas, quais sejam, 42 porções de
cocaína, com peso de 26,87g; 05 porções de
maconha, com peso de 9,54g; e 14 porções de
crack, com peso de 6,43g, circunstâncias aptas a
indicar que o paciente dedicava-se a atividades
ilícitas, a embasarem o não reconhecimento da
figura do tráfico privilegiado.” (HC 301.828/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe
26/10/2015)” (HC 167.376/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, 5.a Turma, DJe 01.10.2014) (grifei).
Necessário, então, o afastamento da
minorante aplicada em seu favor; desse modo, torno a
reprimenda definitiva no mínimo, ou seja, em 05 anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso legal.
O regime inicial foi o semiaberto e, aqui,
mais uma vez, razão assiste ao Ministério Público.
Não desconheço que o Excelso Pretório já
se pronunciou no sentido de afastar a hediondez do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
tráfico quando há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06 (HC no 118.533, STF-Pleno, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. em 23/06/2016, por maioria de votos), o mesmo
tendo ocorrido recentemente com o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça (STJ, Pet. 11.796, 3a Seção, j. em 23/11/2016) que,
inclusive, cancelou a súmula 512.
Ocorre que, além de tais decisões não
possuírem efeito vinculante, conforme se viu anteriormente, a
aplicação do redutor, in casu, deve ser afastada.
Assim, o regime inicial deve ser o fechado,
de acordo com a determinação constante no artigo 1o da Lei
11.464/07, que regula os crimes hediondos, hipótese equiparada
ao caso concreto, não havendo que se falar na
inconstitucionalidade da disposição, que busca justamente dar
tratamento diferenciado a este tipo de crime, nos exatos
termos da Constituição Federal.
A Constituição Federal de 1988, prezando
pela dignidade da pessoa humana, elegeu algumas condutas como
alvo de um tratamento diferenciado, mais severo, incluindo
expressamente entre elas o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, não havendo notícia de qualquer irregularidade na
opção feita pelo constituinte originário.
O fato da pena, prevista na cabeça do
artigo 33 da Lei 11.343/06, poder sofrer abrandamento em
situações excepcionais, não afasta a hediondez da conduta.
Os requisitos da causa de redução de pena
dizem respeito exclusivamente ao agente: “seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”, buscando beneficiar o sujeito
flagrado em conduta esporádica e episódica envolvida com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
comércio ilícito de drogas e com o crime em geral, deixando
claro que o abrandamento ocorre em função de requisitos
subjetivos e não do tipo-penal, cuja natureza hedionda
permanece intacta. A redução da pena não implica afastar as
razões do legislador constituinte para um tratamento mais
rigoroso aos traficantes.
Ao legislador foi reservada a definição das
condutas que merecem tratamento mais severo, mais gravoso, e
essa definição não pode ser alterada, sem invasão de limites
constitucionais, pelo Estado-juiz.
É certo que com a edição da Lei 13.964/19,
o caráter hediondo do chamado “tráfico privilegiado”, foi
afastado somente em relação ao parâmetros utilizados para fins
de progressão de regime prisional, tanto que inserida no art. 112,
§ 5o, da LEP com a seguinte redação: “Não se considera hediondo
ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de
drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de
agosto de 2006”.
A hermenêutica em relação a tal norma,
portanto, deve ser feita de maneira restritiva, levando-se em
consideração que a mens legis cinge-se, pela vontade do
legislador, especificamente à escolha da fração de cumprimento
de pena para fins de progressão, que passou a considerar
circunstâncias como a primariedade, emprego de violência ou
grave ameaça na prática do crime e “tipo” de reincidência, se
derivada de crime cometido com violência ou grave ameaça ou,
ainda, pela prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, somente para fins de progressão, os
réus agraciados com o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, não serão considerados como tendo praticado um
crime hediondo (parâmetro que aumenta o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
cumprimento da pena antes de qualquer progressão), benefício
previsto pelo legislador que, entretanto, não pode ser alargado
para outros institutos.
Quisesse o legislador retirar o caráter
hediondo de tal conduta para todos os fins, teria deixado clara a
opção por tal mudança em ordenamento com maior abrangência,
mas o fazendo, específica e restritivamente na Lei de Execuções
Penais, limitou tal benefício somente para fins de eleição da
fração a ser considerada para o tempo de cumprimento da pena.
De
qualquer
forma,
como
visto
exaustivamente, embora o réu tenha sido agraciado com o
benefício em primeira instância, seu afastamento se faz
necessário pelas razões já expostas ao longo do voto, como bem
pretendido pelo representante do Parquet.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à
apelação da defesa, e DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial,
a fim afastar o redutor previsto no §4.o do art. 33 da Lei n°
11.343/06 aplicado em favor do réu, bem como fixar o regime
inicial fechado para o cumprimento da pena, tornando-a
definitiva em 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
além de 500 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença tal qual
lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator